Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, CONVERTIDA EM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DE EFICÁCIA DO ATO JURÍDICO COMBATIDO. CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO A EXTINÇÃO. IMPERATIVIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA ANTES DA CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RÉ. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DAS ASSISTENTES SIMPLES APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 122 DO CPC. FORMULAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELAS ASSISTENTES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há erro de fato no acórdão quanto à constatação de que foi formulado pedido desistência do processo antes da apresentação de contestação ao pedido de mérito, justificando a extinção do feito, independente da aquiescência da parte ré ou de eventual assistente processual, a teor do disposto no art. 485, § 4o, do CPC.
3. O acórdão detalha as datas das manifestações das partes, com indicação especifica dos atos processuais pertinentes, para concluir que além do direito de desistência manifestado antes da contestação, houve concordância expressa da parte ré, sendo que ambos apresentaram argumentação convergente que revela nítido exaurimento do objeto da ação, que estava destinada a declaração de nulidade de um único ato jurídico que perdeu eficácia jurídica, impondo-se a manutenção da extinção do feito também com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
4. As embargantes desconsideram a fundamentação lançada no acórdão, quando afirmam haver erro de fato no julgado a respeito da não apresentação de contestação ou oposição à desistência da ação pela Cruz Vermelha Brasileira.
4.1. O acórdão trata objetivamente da atuação processual por parte da entidade, ainda que com ela não concorde as filiais embargantes, sendo o julgado claro quanto à impossibilidade de que, enquanto assistentes simples, impeçam que a assistida Cruz Vermelha Brasileira de manifestar concordância com a extinção do feito por perda de objeto, conforme vedação expressa no art. 122 do CPC. (REsp n. 1.683.152).
5. Quanto aos questionamentos manifestados a respeito de irregularidade na representação processual da Cruz Vermelha Brasileira, por suposta confusão de interesses com o embargado, que era presidente da entidade, o acórdão é claro ao concluir que: “Para fins de aferição regularidade da representação processual da parte ré, presumem-se ser regular a nomeação e o exercício das atividades do presidente interino indicado por deliberação da Cruz Vermelha Brasileira. A sucessão interina é matéria completamente estranha ao objeto da causa e sobre a qual não se pode presumir ilegalidade, sem que sejam assegurados aos interessados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”
6. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
8. Embargos de declaração desprovidos.